Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SONIA MARIA ALVES DA SILVA (agravante/executada), contra decisão proferida (ID 187190862, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0006567-78.2014.8.07.0004, proposto em face de ELAINE CRISTINA DA SILVA (agravada/exequente), que a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio ID 182440426 e ID 182440427, ambos dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 54388879), a agravante/exequente afirma que o juízo a quo indeferiu a impugnação à constrição do valor de R$ 18,64 (dezoito reais e sessenta e quatro centavos) na conta da agravante/executada. Alega que esse bloqueio se revela irrisório para saldar a dívida e que, além disso, a renda da agravante é pequena, sendo presumível que a constrição de qualquer valor afetará sua subsistência e a de seus familiares. Defende que a manutenção da constrição, portanto, impõe ônus à agravante/executada, uma vez que a quantia de R$ 18,64 (dezoito reais e sessenta e quatro centavos) é ineficaz para saldar o débito de R$ 27.295,89 (vinte e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e cincos centavos), sendo que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e que o valor inferior a quarenta salários-mínimos, independentemente do tipo de conta bancária, seja corrente ou de poupança, perfaz o descabimento da penhora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão combatida para desconstituir a penhora do valor de R$ 18,64 (dezoito reais e sessenta e quatro centavos) na conta da agravante/executada. Sem preparo, face à gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu a impugnação à constrição do valor de R$ 18,64 (dezoito reais e sessenta e quatro centavos) na conta da agravante/executada. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito da agravante/executada, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto se trata de valor relativamente baixo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.